Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-23.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800854-23.2023.8.14.0055

APELANTE: RODRIGO MOREIRA DE MENESES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº ° 0800854-23.2023.8.14.0055

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RODRIGO MOREIRA DE MENEZES (ADVOGADA: VIRGÍNIA KELLY MEDEIROS MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONCURSO DE AGENTES E UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA – ART. 157, § 2º, II, VII, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA BASE REDUZIDA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outras provas, dentre as quais as declarações da testemunha policial.
O depoimento do policial prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade do agente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes.

Consequências do crime valoradas como neutras. Pena base reduzida. Regime inicial modificado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº ° 0800854-23.2023.8.14.0055

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RODRIGO MOREIRA DE MENEZES (ADVOGADA: VIRGÍNIA KELLY MEDEIROS MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RODRIGO MOREIRA DE MENEZES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.157, §2°, II e VII, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 150 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que
“No dia 14/05/2023, por volta das 23h15min, na Rua Arquimedes Ataíde, próximo ao Bar Faculdade, Bairro Perpétuo Socorro, neste Município, RODRIGO MOREIRA DE MENESES, em concurso com outro nacional, praticou o crime de roubo, uma vez que, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular Motorola G30, pertencente à vítima Enoque Pereira Jaques. Consta nos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima estava trafegando pela Rua Arquimedes Ataíde, ocasião em que foi abordada pelo denunciado RODRIGO e por outro nacional, os quais estavam em uma motocicleta e de posse de uma faca do tipo peixeira. Na ocasião, RODRIGO estava na garupa da motocicleta, de posse da faca e, no momento do “assalto”, desceu do veículo e abordou a vítima ENOQUE em via pública, lhe ameaçando com a faca e subtraindo seu aparelho celular Motorola G30, empreendendo fuga em seguida. Após o crime, a vítima foi até a Delegacia de Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 24.07.2023, id-17646577.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, devendo ser absolvido. Alega que a condenação não pode se basear exclusivamente no depoimento da vítima, na confissão informal e no reconhecimento ilegal do réu. Requer a aplicação do princípio in dubio pro reo; a nulidade do reconhecimento, eis que não observado o procedimento do art. 226 do CPP; a redução da pena para o mínimo legal e sua substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e o afastamento da causa de aumento da pena do emprego de arma. Por fim, requer a gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo a fim de rever a valoração das consequências do crime.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RODRIGO MOREIRA DE MENEZES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.157, §2°, II e VII, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 150 dias multa, em regime fechado.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, devendo ser absolvido. Alega que a condenação não pode se basear exclusivamente no depoimento da vítima, na confissão informal e no reconhecimento ilegal do réu. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; a nulidade do reconhecimento, eis que não observado o procedimento do art. 226 do CPP; a redução da pena para o mínimo legal e sua substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e o afastamento da causa de aumento da pena do emprego de arma. Por fim, requer a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso.

Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o ora apelante não comprovou a alegada hipossuficiência.

Quanto à alegada inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, não possui razão o recorrente. As provas colhidas no decorrer da instrução processual são suficientes para a demonstração da autoria do delito pelo réu. Ademais, a vítima
Enoque Pereira Jaques
,
em juízo, afirmou que:
“(...) quando entrou no Bairro Jardim América, na Rua Fortaleza, chegaram duas pessoas em uma motocicleta preta, pelas suas costas; que foi muito rápido; que estava em uma parte escura; que o da garupa desceu em posse de uma faca, mandou entregar seu telefone e disse para não olhar para trás quando fossem embora; que logo em seguida os assaltantes foram embora; que na delegacia reconheceu o assaltante que estava na garupa com a faca; que mesmo que estivesse escuro pôde reconhecer; que estava nervoso, com medo de dar o telefone e receber uma facada; que não sabe o nome do assaltante que reconheceu; que esse assaltante não aparentava ser adolescente; que não recuperou seu celular; que o que estava conduzindo a motocicleta não aparentava ser adolescente, mas não conseguiu vê-lo bem, pois ele parou em sua frente, só viu as costas dele. Como estava nervoso e o lugar era escuro, não viu todos os detalhes do rosto, mas pôde reconhecer, com certeza, o assaltante da garupa na delegacia; que não sabe se a faca foi apreendida; que ouviu dizer quem era o outro assaltante, mas não sabe o nome e nem viu fotos dele; que a faca utilizada era de cozinha, grande, usada para cortar carne. (...).”

O réu, em sede policial, confessou a prática delitiva, narrando com detalhes os fatos, id-17646512. Porém, em juízo, negou os fatos, id-17646607, afirmando que confessou na delegacia porque foi intimidado pela polícia.

A testemunha Carina Guedes Cordeiro, id-17646606, afirmou em juízo que:
“(...) é investigadora da polícia civil; que participou da prisão do réu; que o delegado havia tomado conhecimento de que quem havia praticado o roubo seria o réu; que foram até a casa da genitora deste onde ele se encontrava; que na ocasião ele confessou o crime; que inicialmente ele disse que estava sozinho no dia do farto, mas depois disse que estava na companhia de um adolescente; que ele falou que a arma pertencia ao adolescente; que depois eles jogaram fora; que a vítima reconheceu o réu na delegacia de polícia; que ele foi preso no mesmo dia; (...)
.”

Diante de tais considerações, tenho que outras provas conduziram à autoria delitiva.

Sendo assim, ressalto que somente quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento deve se proceder na forma da lei, nos termos do disposto no art. 226 do CPP,
in verbis
:
“Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...).”

Ressalto ainda que o réu foi preso no mesmo dia do fato, à noite, sendo imediatamente reconhecido pela vítima, não havendo, portanto, necessidade de se fazer o reconhecimento formal, conforme disposto no art. 226 do CPP.

Outrossim, afasto a pretensão absolutória do recorrente, uma vez que as provas amealhadas aos autos se mostram suficientes para sua condenação, tais como o depoimento firme e coerente da vítima, e as declarações de testemunha policial.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) II -
Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se o entendimento majoritário, que entendeu comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, dentre as quais declarações de testemunha policial
. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.” (Acórdão 1638115
, 07106499520208070006, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022.). (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
considerou desfavoráveis os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e as consequências do crime. A certidão de antecedentes criminais comprova que o réu possui condenação com trânsito em julgado, id-17646509. Logo, mantenho os antecedentes como circunstância desfavorável. As circunstâncias do crime também devem ser mantidas como negativas, eis que o MM. Juízo
a quo
utilizou o concurso de agentes nesta fase da dosimetria, o que é perfeitamente cabível. Quanto às consequências do crime, não há elementos nos autos que levem à conclusão de que o delito tenha causado na vítima consequências além daquelas normais do tipo penal. Logo, considero como circunstância neutra.

Sendo assim, fixo a pena base em
5 anos de reclusão e 70 dias multa. Afasto a pretensão do recorrente em fixar a pena base no mínimo legal, eis que permanecem desfavoráveis duas circunstâncias do art. 59 do CP.

Mantenho a agravante da reincidência do réu, art.61, I, do CP, bem como
a elevação da pena em 1/6, totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e 82 dias multa. Ausentes atenuantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena pela utilização de arma branca,
art. 157, § 2º, VII do CP, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu estava portando uma faca no momento do fato, ameaçando a vítima. Mantenho, portanto, a elevação da pena em 1/3, totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 109 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024